Tribunal: STF
Processo: ARE 1366916
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA N. 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.